Tribunal: TJDFT
Processo: 0745276-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JOAQUIM DIONISIO SOARES (agravante/executado) em face da decisão (ID 244603867, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0716702-53.2024.8.07.0006, proposta por WANDER GUALBERTO FONTENELE (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação apresentada pelo devedor, que alegava inexigibilidade do pagamento da quantia de R$ 2.197,03 (dois mil, cento e noventa e sete reais e três centavos), correspondente a débitos incidentes sobre o veículo, ao argumento de que a sentença não o condenou à obrigação de pagar quantia certa, mas apenas à obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do bem. Em suas razões recursais (ID 77389182), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o título executivo (sentença da ação de obrigação de fazer) condenou o Agravante a promover a transferência do veículo para o seu nome em 30 dias, sob multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00. Alega que, no cumprimento de sentença, o exequente tentou converter a execução em quantia, atribuindo valor de R$ 2.197,03 (débitos de IPVA/DPVAT) e requerendo o rito do artigo 523 do CPC, o que foi afastado pelo Juízo em 29/01/2025 (Id 223815576), sendo que, dessa forma, aduz que não há condenação a pagar, pois a quitação é pressuposto administrativo para viabilizar a transferência, não a prestação pecuniária em favor do exequente. Assevera que, apesar disso, expediu-se o Mandado (ID 231542448, dos autos de origem) intitulado “cumprimento de sentença – obrigação de fazer”, mas ordenando “pagar a dívida” em 15 dias úteis, com multa de 10% e honorários de 10% e guia/QR code — típicos do artigo 523, do CPC — incompatível com o título de fazer. Argumenta que a decisão agravada reconheceu que não há execução de quantia, porém manteve o resultado prático ao rejeitar integralmente a impugnação, sem mandar retificar/baixar o mandado viciado, e ainda reputou devida a multa no teto (R$ 3.000,00), condicionando apenas a apresentação de planilha pelo credor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como as liminares para: a) suspender quaisquer atos/valores baseados no artigo 523, do CPC, nestes autos (guia/10%+10%/15 dias) e a exigibilidade das astreintes; b) determinar a retificação/baixa do Mandado ID 231542448, expurgando o rito de quantia; c) fixar que eventual contagem de astreintes observe R$ 100,00/dia, limite R$ 3.000,00, somente após novo mandado coerente (fazer; 30 dias), com memória diária e sem pré-fixação no teto. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para acolher, ao menos parcialmente, a impugnação, expungindo o artigo 523, do CPC, destes autos; determinar a retificação/baixa do Mandado ID 231542448 e a expedição de novo mandado coerente com o título (fazer em 30 dias), sem “pague em 15 dias/10%+10%/guia/QR code”; assentar que as astreintes (R$ 100,00/dia, teto R$ 3.000,00) somente incidem após esse novo mandado, com memória diária, vedada a pré-fixação do teto; prevenir a dupla oneração, registrando que os débitos administrativos (IPVA/DPVAT) são pressupostos da transferência, não objeto de execução por quantia nestes autos. Preparo (ID 77661510). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação apresentada pelo devedor, que alegava inexigibilidade do pagamento da quantia de R$ 2.197,03 (dois mil, cento e noventa e sete reais e três centavos), correspondente a débitos incidentes sobre o veículo, ao argumento de que a sentença não o condenou à obrigação de pagar quantia certa, mas apenas à obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do bem. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade de seu direito do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que, nessa análise perfunctória, observa-se que a parte recorrente até o momento não cumpriu a obrigação de fazer a que estava condenado, referente à transferência do veículo, embora tenha sido intimado pessoalmente a fazê-lo. No entanto, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator